Tribunal: TJDFT
Processo: 0709257-29.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ESPÓLIO RÉU. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. COMPROVAÇÃO. PARTE CASADA. CITAÇÃO DO CÔNJUGE. ART. 73 DO CPC. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO CÔNJUGE. PROVIDÊNCIA INEXIGÍVEL.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da citação por edital na hipótese de comprovação de realização prévia das diligências no sentido de localizar a parte ré.
2. Não se exige do Poder Judiciário promover diligências no sentido de localizar os cônjuges dos réus, a partir da mera presunção de que a parte possa ser casada, para os fins previstos no art. 73 do CPC, especialmente se a parte autora desconhece os dados e o paradeiro dos demandados.
3. Negou-se provimento ao recurso.